Tribunal: TJBA
Processo: 8045885-80.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045885-80.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GIVALDO SOUZA PEREIRA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. SUBTENENTE. PROMOÇÃO AO POSTO DE PRIMEIRO TENENTE DO QUADRO AUXILIAR DE OFICIAIS (QETAPM). ACESSO MEDIANTE PROCESSO SELETIVO (CFOAPM/2023). ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO COM BASE NA ANTIGUIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉ-CONSTITUÍDA DO PREENCHIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS LEGAIS E EDITALÍCIOS ALÉM DA MERA ANTIGUIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO QUE IGUALMENTE EXIGE PROVA INEQUÍVOCA DOS DANOS E DA REUNIÃO DAS CONDIÇÕES NO TEMPO DEVIDO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em Exame: Mandado de Segurança impetrado por Policial Militar na ativa, ocupante da graduação de Subtenente PM, buscando a anulação de supostos atos arbitrários que o teriam preterido na promoção ao posto de 1º Tenente PM, via ingresso no Curso de Formação de Oficiais Auxiliares (CFOAPM/2023), requerendo a inclusão no curso ou, alternativamente, a promoção por ressarcimento de preterição, alegando ser mais antigo que outros militares contemplados. II. Questão em Discussão: 1. Verificação da existência de prova pré-constituída do alegado direito à promoção e à inclusão no curso de formação, especialmente quanto ao cumprimento integral dos requisitos legais e editalícios. 2. Análise da legalidade do ato administrativo que rege o acesso ao Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM). III. Razões de Decidir: 1. O Mandado de Segurança exige a comprovação manifesta e imediata de um direito certo e incontestável, vedando-se a dilação probatória para apuração de fatos complexos ou controversos, como o reexame da vida funcional e do cumprimento de critérios específicos de seleção. 2. O acesso ao oficialato via ingresso no QETAPM, embora utilize a antiguidade como um dos critérios para o processo seletivo (50%), também exige o cumprimento de requisitos adicionais dispostos na Lei nº 7.990/2001 e no Edital regulador (IEP CPCP 021/04/2023), como aprovação em exames e cursos específicos, bem como a inclusão na Lista de Pré-qualificação, não configurando mera decorrência automática da antiguidade na graduação de Subtenente. 3. O Impetrante não demonstrou, pela prova pré-constituída, o preenchimento de todos os requisitos de acesso previstos no Edital e na legislação para o CFOAPM 2023, nem a manifesta ilegalidade do ato administrativo que o impediu de participar ou ser classificado no certame. 4. A preterição alegada exige a prova cabal não apenas de que militares menos antigos foram promovidos, mas que o Impetrante detinha, no momento da promoção dos seus pares, todos os requisitos legais para o acesso, e que a negativa decorreu de ato ilegal da Administração, prova essa inviável na via eleita. IV. Dispositivo e Tese: Rejeitar-se as preliminares suscitadas, por se confundirem com o mérito, e, no mérito, DENEGAR a segurança pleiteada. Tese de julgamento: "1. A promoção ou acesso à carreira militar, mesmo ancorada no critério de antiguidade, pressupõe a comprovação do atendimento de todos os requisitos formais e materiais previstos em lei e no edital regulador, sendo insuficiente a mera alegação de tempo de serviço superior na graduação. 2. A ausência de demonstração pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo à inclusão em curso de formação ou à promoção inibe a via do Mandado de Segurança." Dispositivos relevantes citados: Art. 126, V, § 5º da Lei nº 7.990/2001; Lei nº 14.186/2020. Jurisprudência relevante citada na íntegra: TJ-BA - Mandado de Segurança: 80527600320228050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80053845020248050000; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80217749520248050000. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8045885-80.2023.8.05.0000, em que figuram como Impetrante GIVALDO SOUZA PEREIRA e como Impetrados o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07